Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-30.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – exibição de documentos – TELEFONIA – Decisão recorrida que determinou o arquivamento dos autos – Recurso cabível – Agravo de Instrumento – Inteligência dos arts. 203, §§1o e 2o c/c. 1.009, 1.015, VI, todos do CPC/2015 – Inadequação recursal caracterizada – Princípio da fungibilidade recursal – Inaplicabilidade – Erro grosseiro – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002106-30.2018.8.26.0084,
da Comarca de Campinas, em que é apelante REGIS ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO, é
apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-30.2018.8.26.0084 -Voto no 29322 - cadh
2
Voto no 29348
Apelação no 1002106-30.2018.8.26.0084
Comarca: Campinas Foro de Vila Mimosa 3a Vara
Apelante: Regis Alexandre de Oliveira Carvalho
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Juiz 1a Inst.: Dr. Cássio Modenesi Barbosa
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS TELEFONIA Decisão
recorrida que determinou o arquivamento dos autos Recurso cabível
Agravo de Instrumento Inteligência dos arts. 203, §§1o e 2o c/c. 1.009, 1.015,
VI, todos do CPC/2015 Inadequação recursal caracterizada Princípio da
fungibilidade recursal Inaplicabilidade Erro grosseiro RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por REGIS ALEXANDRE
DE OLIVEIRA CARVALHO contra a respeitável decisão de fls. 140 e 154 que, nos autos
da ação de produção antecipada de provas que move contra NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., determinou a remessa dos autos aos arquivos.
Irresignado, apela o autor (fls. 157/161), sustentando, em
síntese, a infringência ao art. 489 do CPC, bem com a caracterização de mora da empresa
ré que deixou de apresentar os documentos solicitados, não sendo o caso de remessa dos
autos ao arquivo.
Foram apresentadas contrarrazões recursais (fls. 165/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-30.2018.8.26.0084 -Voto no 29322 - cadh
3
É o relatório, passo ao voto.
O recurso não merece ser conhecido.
Dispõe o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC/2015:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.” (sem grifos no original)
Na hipótese, busca o autor a exibição de documentos
comuns às partes, que acarretaram a inserção de gravame restritivo, deixando a empresa
ré, todavia, de apresentá-los em contestação. Ato subsequente, determinou o MM. Juízo a
quo a remessa dos autos ao arquivo.
Como se vê, a decisão recorrida não pôs fim ao feito,
tampouco se fundamenta no art. 485 ou 487 do CPC/2015, tratando-se, portanto, de
decisão interlocutória.
Quanto ao tema, o artigo 1.015, VI, do CPC/2015
estabelece que: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias
que versarem sobre: (...) VI - exibição ou posse de documento ou coisa;”.
Assim, tratando-se de decisão de natureza interlocutória, e
não de sentença, descabida a interposição de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002106-30.2018.8.26.0084 -Voto no 29322 - cadh
4
Não há que se admitir, outrossim, a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, com recebimento e processamento da apelação como recurso de
agravo de instrumento, na medida em que constitui erro grosseiro, com evidente
inadequação da via recursal eleita, até porque, não há, na hipótese dos autos, dúvida
objetiva sobre qual o recurso cabível.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se realizar pelo meio recursal
adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator